Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-16.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1002454-16.2020.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROLIM.
Recorrido: LUZIANO PEREIRA MAIA.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA - ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.
2- Tendo em vista a não decorrência do prazo de 05(cinco) anos da emissão do cheque até a propositura da presente ação, não há que se falar na ocorrência da prescrição.
3- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002454-16.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA ROLIM - CPF: 630.816.281-72 (RECORRENTE), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), LUZIANO PEREIRA MAIA - CPF: 415.071.501-72 (RECORRIDO), WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
NÃO CONFIGURADA -
ARTIGO 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 503 STJ -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A cobrança decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contados da data da sua emissão, previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil e Súmula 503 do STJ.

2-

Tendo em vista a não decorrência do prazo de 05(cinco) anos da emissão do cheque até a propositura da presente ação, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021